Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-78.2014.8.11.0098
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000721-78.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), ROBISON PAZETTO JUNIOR - CPF: 043.148.471-66 (ADVOGADO), ANESIA MARQUIORETO DA ROCHA - CPF: 534.960.271-34 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELADO), ANESIA MARQUIORETO DA ROCHA - CPF: 534.960.271-34 (APELANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DOENÇA OCUPACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta por ente municipal e com recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a remessa necessária; (ii) saber se está configurada a responsabilidade civil do ente municipal por doença alegadamente ocupacional de servidor público, em regime de responsabilidade subjetiva; e (iii) saber se o recurso adesivo deve ser apreciado diante da reforma da sentença.

III. Razões de decidir:

3. A remessa necessária não é cabível quando o valor da condenação é inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

4. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de doença ocupacional de seus próprios servidores não se rege pelo art. 37, § 6º, da CF (responsabilidade objetiva perante terceiros), mas pelo art. 7º, XXVIII, da CF, que estabelece regime de responsabilidade subjetiva, condicionada à demonstração de dolo ou culpa do empregador.

5. O servidor não produziu prova da conduta culposa do ente público, cabendo-lhe esse ônus nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O laudo pericial concluiu que as alterações apresentadas são de natureza degenerativa, qualificadas como “não graves” e compatíveis com a idade do servidor, o que fragiliza a alegação de nexo causal direto com a atividade laboral.

7. O servidor não foi aposentado por invalidez, mas por tempo de contribuição, o que afasta a alegação de incapacidade total e permanente.

8. Em regime de responsabilidade subjetiva, a ausência de medidas preventivas pelo empregador deve ser comprovada pela parte autora, e não presumida pelo julgador.

9. Com a reforma integral da sentença, o recurso adesivo, que visava apenas à majoração da indenização, fica prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

10. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do ente público por doença ocupacional de servidor próprio é de natureza subjetiva, regida pelo art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa do empregador, do dano e do nexo causal. 2. A existência de doença degenerativa compatível com a idade do servidor, desacompanhada de prova de conduta culposa do ente público, é insuficiente para configurar o dever de indenizar. 3. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, e não por invalidez, afasta a presunção de incapacidade total e permanente alegada pelo servidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XXVIII, e art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, 373, I, e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação 1025190-66.2022.8.26.0554, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, Quinta Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025; TJSC, apelação 0300331-23.2017.8.24.0242, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 13.10.2022; TJSC, apelação 0301076-37.2017.8.24.0166, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 4.2.2020; TJGO, apelação 0172215.75.2015.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, Quinta Câmara Cível, DJe 23.7.2019; TJMT, apelação 0000648-36.2007.8.11.0039, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
e de recurso adesivo interposto por
ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA
contra sentença (Id. 334826899) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000721-78.2014.8.11.0098, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como submetendo a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (Id. 334826902) sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nexo de causalidade entre a atividade exercida pela servidora e o dano alegado; (ii) erro na valoração do laudo pericial; (iii) a ausência de prova dos lucros cessantes pleiteados; e (iv) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA, constantes do Id. 334826904, pugnando pelo não provimento do recurso.

A apelante ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA (Id. 334826905) pleiteia a majoração da indenização por danos morais e materiais, bem como a fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT), constantes do Id. 351634870, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 352172398, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
e de recurso adesivo interposto por
ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA
contra sentença (Id. 334826899) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000721-78.2014.8.11.0098, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como submetendo a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida à remessa necessária em razão da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, o art. 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que o artigo supramencionado, em seu § 3º, inciso III, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios e suas autarquias e fundações de direito público. Vejamos:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
”

No caso, o valor total da condenação, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, qual seja, 100 (cem) salários-mínimos vigentes em agosto de 2025, o que corresponde a R$ 151.800,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT).

Começo pelo exame do recurso do Município, porquanto, se provido, tornará prejudicado o recurso interposto pela servidora, o qual visa apenas à majoração do
quantum
indenizatório.

Na origem, alega-se que a autora, servidora ocupante do cargo de Merendeira desde 1994, teria desenvolvido doença ocupacional, consistente em “
alterações degenerativas na coluna vertebral e nas articulações coxofemorais
”, em decorrência das atividades laborais exercidas ao longo dos anos, as quais, segundo afirma, exigiam esforço físico considerável, resultando em incapacidade total e permanente para o exercício de suas funções.

É certo que a responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) por danos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional de seus próprios servidores não se rege pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, norma que disciplina a responsabilidade objetiva perante terceiros, ou seja, pessoas estranhas ao aparato estatal.

Isso porque o servidor público, enquanto integrante da estrutura administrativa, não se enquadra como “terceiro” para fins do referido dispositivo.

Em se tratando de danos sofridos pelo próprio agente público em razão do exercício de suas funções, a jurisprudência consolidou, a partir da interpretação sistemática da Constituição Federal, que o regime aplicável é o do art. 7º, XXVIII, que é expresso ao condicionar a indenização por acidente de trabalho à demonstração de dolo ou culpa do empregador.

A norma configura, inequivocamente, o regime de responsabilidade subjetiva, e esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

“
Tratando-se de demanda indenizatória decorrente de patologia supostamente oriunda de acidente de trabalho sofrido pelo próprio agente público, a responsabilização do ente federado será regulada pelo art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade subjetiva do empregador. [...].

Ausente comprovação de que a doença manifestada pela servidora resultou de acidente de trabalho no exercício da sua atividade profissional, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não há falar em responsabilidade civil do ente municipal
.” (TJ-SC, apelação 0300331-23.2017.8.24.0242, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em 13.10.2022, publicado no DJe em 14.10.2022).

“
Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da ‘falta de serviço’, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública [...].

A mera alegação genérica de inexistência ou ineficiência do sistema de proteção ao trabalho não serve para suprir a comprovação do referido liame causal.
” (TJ-MT, apelação 0000648-36.2007.8.11.0039, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.10.2018, publicado no DJe em 11.10.2018).

Estabelecido que o regime aplicável é o da responsabilidade subjetiva, cumpre verificar se a servidora se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa do ente público (art. 373, I, do CPC).

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a servidora não produziu nenhuma prova da alegada “
ocorrência de acidente de trabalho desde a data em que foi considerada inválida em 06.06.2011, por culpa da ré, que exigiu esforço exagerado da autora, sem sequer lhe fornecer qualquer EPI
” (trecho da inicial, Id. 334826375 – pág. 17).

Elemento probatório que reforça ainda mais essa questão é o fato de que a servidora não foi aposentada por invalidez, como pretende fazer crer. Conforme holerite de julho de 2024 (Id. 334826866), verifica-se que ela percebe aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início do benefício em 1º.9.2021, ou seja, muitos anos após o ajuizamento da demanda, ocorrido em 3.7.2014 (Id. 334826375 – pág. 11).

A aposentadoria por tempo de contribuição pressupõe o cumprimento dos requisitos de tempo de serviço e idade, sem exigência de incapacidade laboral. Fosse a servidora efetivamente inválida para o trabalho, o caminho natural seria a aposentadoria por invalidez, benefício distinto, que exige comprovação de incapacidade total e permanente.

Ademais, o que a servidora apresentou com a petição inicial foi a comunicação de benefício de auxílio-doença do INSS (Id. 334826375 – pág. 57), com início em 17.10.2011 — benefício de natureza temporária, que pressupõe incapacidade transitória e possibilidade de recuperação. O auxílio-doença não equivale à aposentadoria por invalidez. A posterior concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, quase dez anos depois do auxílio-doença (registre-se, pelo regime próprio de previdência social e não pelo regime geral), e não por invalidez, confirma que a servidora não foi considerada incapaz de forma total e permanente.

Assim, o d. Juízo
a quo
, ao afirmar que “
o ente público submeteu a requerente, ao longo de aproximadamente três décadas, ao exercício de atividades laborais que demandavam esforço físico considerável, sem a adoção de medidas preventivas adequadas ou a implementação de rodízio de funções
” (trecho da sentença, Id. 334826899 – pág. 3), incorreu em presunção não autorizada.

Em regime de responsabilidade subjetiva, a ausência de medidas preventivas deveria ser comprovada pela servidora, e não presumida pelo julgador. Nessa esteira:

“
A responsabilidade da pessoa jurídica de direito público por danos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional com seu servidor é de natureza subjetiva, com fundamento no art. 7º XXVIII da Constituição da República, motivo pelo qual é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa do ente público empregador, bem como o nexo de causal entre eles para que seja reconhecido o dever de indenizar
.” (TJ-SC, apelação 0301076-37.2017.8.24.0166, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, julgado e publicado no DJe em 4.2.2020).

Acrescente-se que a própria natureza da doença diagnosticada reforça a fragilidade da pretensão indenizatória. O laudo pericial, datado de 3.11.2023, é categórico ao concluir que as alterações apresentadas pela servidora são de natureza degenerativa: “
As alterações degenerativas da coluna e do quadril, não são graves, são irreversíveis e lentamente progressivas. A idade da Autora (59 anos) é compatível com as alterações. Uma das causas do aumento da degeneração é o trabalho laboral por muitos anos com esforço intenso como é o caso de merendeira
” (Id. 334826394 – pág. 3).

As alterações são expressamente qualificadas como “
não graves
”, o que afasta a tese de incapacidade absoluta e definitiva sustentada na petição inicial, onde afirmou em 2014 estar “
100% inabilitada
” (trecho da inicial, Id. 334826375 – pág. 11).

Além disso, as alterações são compatíveis com a idade da servidora (59 anos à época da perícia), de modo que o processo degenerativo é esperado para sua faixa etária e constituição, independentemente da atividade laboral exercida.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que a alegação genérica de concausa, desacompanhada de prova de culpa do empregador, é insuficiente para gerar o dever de indenizar:

“
A existência de concausa não é suficiente para ensejar a indenização quando ausente a culpa do ente público
.” (TJ-SP, apelação 1025190-66.2022.8.26.0554, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, Quinta Câmara de Direito Público, julgado e publicado no DJe em 26.11.2025).

“
Evidenciado pelo laudo da perícia médica que a moléstia que acomete a servidora é degenerativa, não possuindo relação com a atividade profissional desenvolvida (atividade de limpeza e de merendeira), e que a patologia gera uma incapacidade laboral parcial e permanente apenas para atividades que exijam esforços físicos da coluna lombar, o que já havia sido reconhecido na esfera administrativa e ensejado a readaptação funcional da servidora pelo ente público, revela-se indevida a indenização pretendida
[...].” (TJ-GO, apelação 0172215.75.2015.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, Quinta Câmara Cível, publicado no DJe em 23.7.2019).

Dessa forma, não é juridicamente admissível o acolhimento da pretensão indenizatória (lucros cessantes e danos morais), porquanto a servidora não foi aposentada por invalidez, mas sim por tempo de contribuição, o que afasta a alegação de incapacidade total, bem como não comprovou a existência de nexo causal direto, apto a gerar o dever de indenizar em regime de responsabilidade subjetiva.

Assim, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT) para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA.

Com a reforma integral da sentença, fica prejudicado o recurso adesivo interposto por ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA, o qual visa apenas à majoração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

(ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT) para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(iii)
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por ANÉSIA MARQUIORETO DA ROCHA.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026